Tribunal: TJSP
Processo: 2118820-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Antecipação de tutela em caráter urgente. Indeferimento monocrático. Pretensão de imediata substituição do veículo alegadamente com vícios não solucionados. Impossibilidade, por ora, em razão da necessidade de averiguação técnica acerca da natureza dos mencionados vícios. Infiltração de água pluvial

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Antecipação de tutela em caráter urgente. Indeferimento monocrático. Pretensão de imediata substituição do veículo alegadamente com vícios não solucionados. Impossibilidade, por ora, em razão da necessidade de averiguação técnica acerca da natureza dos mencionados vícios. Infiltração de água pluvial que, data vênia, por si só não implica automaticamente risco à segurança e à vida. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000522049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118820-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes CAROLINA TAVARES ROCCO (JUSTIÇA GRATUITA) e
FABRICIO FRANCISCO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados RENAULT DO BRASIL S/A e BIS DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118820-46.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a Vara Cível
AGRAVANTE: CAROLINA TAVARES ROCCO E OUTRO
AGRAVADAS: RENAULT DO BRASIL S/A E OUTRA
V O T O No 40641
Agravo de instrumento. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e
morais. Antecipação de tutela em caráter urgente.
Indeferimento monocrático. Pretensão de imediata
substituição do veículo alegadamente com vícios não
solucionados. Impossibilidade, por ora, em razão da
necessidade de averiguação técnica acerca da natureza
dos mencionados vícios. Infiltração de água pluvial que,
data vênia, por si só não implica automaticamente risco à
segurança e à vida. Decisão mantida. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de antecipação de tutela recursal interposto contra r. decisão que, em
ação de obrigação de fazer c.c. indenização, indeferiu a tutela de
urgência pleiteada, consistente na imediata substituição do veículo
adquirido em razão de vícios não sanados mesmo após a substituição de
peças e na sequência determinou a citação dos réus. Em resumo,
insistem os autores na medida de urgência, com destaque ao risco à
segurança e à vida caso não realizada a troca do veículo. Recurso
tempestivo, sem preparo, observada a assistência judiciária, e
regularmente processado no efeito meramente devolutivo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido aos
agravantes, razão não lhes assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
A respeito da tutela de urgência, dispõe o artigo 300
do CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. (grifei)
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Sobre o tema, relevantes as considerações tecidas
por Cássio Scarpinella Bueno: “A concessão da tutela de urgência
pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões redacionais
do que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus bonis
iuris e periculum in mora, respectivamente.” (Novo Código de Processo
Civil Anotado, Editora Saraiva, 2015, p. 219)
Pois bem.
A hipótese dos autos revela a necessidade de se
aferir em regular instrução processual os alegados vícios existentes no
veículo, mormente porque já observada a substituição de peças em
reparo prévio, nada obstante haja alegação de persistência dos
problemas descritos (botão do ar condicionado travado, mal
funcionamento do marcador de combustível, barulho no assoalho e risco
no forro do teto).
Além dos iniciais supostos defeitos, narraram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
autores agravantes novos problemas, quais sejam mal funcionamento da
luz interna e infiltração de água da chuva no interior do veículo.
“Data venia”, tais questões, tanto as iniciais como as
posteriores, não estão por si só ligadas à segurança do veículo, razão
pela qual não é verossível a alegação, nesse momento, de risco à vida
dos autores agravantes e de terceiros.
Por essas razões, o recurso fica improvido, prudente
aguardar a oportuna instrução processual e contraditório, tal qual como
consignado pelo zeloso juízo monocrático.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator